Tribunal: STF
Processo: ARE 1315549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. Ação anulatória. Insurgência contra a sentença que julgou improcedente o feito. Sentença mantida. Notificação acerca da subutilização do imóvel e progressividade de alíquota do IPTU. Imóvel que não atende à função social da propriedade nos termos da legislação municipal - RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIII; 170, III; e 182, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Municipalidade constatou que o estacionamento que opera no imóvel descrito nos autos é rotativo, pois não está vinculado especificamente aos comércios que funcionam ao seu redor, havendo cobrança avulsa do serviço (fls. 210). Inclusive, em que pese o contrato entre o supermercado e o estacionamento (fls. 52/55), a Municipalidade observou que não há exclusividade, mas sim rotatividade entre o supermercado, Itaú, loja Santo Antônio e outros comércios (fls. 202), além da cobrança desvinculada desses estabelecimentos.
    Daí porque o imóvel deveria atender ao coeficiente de aproveitamento mínimo. No entanto, não é o que se verifica. No caso, há subutilização do imóvel (fls. 43), tendo a Municipalidade constatado que embora haja área total de 1140 m2 (fls. 162), há área construída de apenas 89 m2. Assim, o coeficiente de aproveitamento é de 0,07 e deveria ser de 0,3 para a região (fls. 297). Os documentos juntados comprovam essas conclusões (fls. 201/204).
    Constata-se, assim, que a autora não logrou exito em elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Nem mesmo os cálculos apresentados pela apelante a fl. 270, com 398 m2 de área construída considerando-se os supostos 220 m2 de área construída, como alega em suas razões resultariam no coeficiente de aproveitamento exigido legalmente.
    No mesmo sentido, afasta-se a alegação de que o imóvel atende à função social da propriedade porquanto as atividades de lavanderia e do supermercado somariam-se à atividade do estacionamento.
    Com efeito, o atendimento da função social da propriedade só é verificado em concreto. Concretamente, embora haja o detalhe formal de os dois imóveis estarem inscritos em uma mesma matrícula - SQL 030.122.0048-7 imóvel em que funciona o estacionamento e a lavanderia (fls. 40/41) e SQL 030.122.0098-3 imóvel em que funciona o supermercado (fls. 37/38) -, o fato não altera o uso específico que é dado a cada um.
    Em se tratando de estacionamento rotativo, deve-se observar as regras específicas previstas na legislação Municipal, consoante exaustivamente destacado.
    Em relação à lavanderia que funciona no imóvel, a Municipalidade esclareceu que a atividade não é realizada em local edificado, mas em um container que ocupa menos de 3% do terreno (fls. 303).
    Desta feita, ressalta-se que a atividade de lavanderia depende de área construída, não estando citada no rol do artigo 6º do Decreto 55.638/14 como atividade que independe de edificação: [...]
    No mais, consoante os documentos juntados (fls. 208/210), em especial as fotos do local (fls. 197/200), verifica-se que não é a atividade predominante do imóvel.
    Não subsiste, portanto, a alegação de que o imóvel atende à função social da propriedade.
    No mesmo sentido, não há que se falar que o Decreto 55.638/14 é inaplicável ao caso concreto por ser superveniente ao início da exploração econômica no imóvel. No momento em que realizada a fiscalização pela Municipalidade (2016) o Decreto já estava em vigência. Logo, incide também sobre a situação da apelante, razão pela qual não prevalecem suas alegações.
    Ato contínuo, o Plano Diretor Municipal não viola a Constituição Federal tampouco o princípio da eficiência, porquanto a legislação apenas regulamenta a Política de Desenvolvimento Urbano, tecendo considerações sobre a função social da propriedade. Nesse sentido, descabe considerar que eventual desapropriação e indenização do particular, nos casos autorizados pela Constituição, é medida inversa à eficiência administrativa.
    Outrossim, não há violação aos princípios da ampla defesa e contraditório em razão do registro na matrícula do imóvel. Consoante apontado pela Municipalidade, o ato atende à expressa previsão do PDM, artigo 97, parágrafo 1º: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente